Tribunal: TJDFT
Processo: 0725316-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725316-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: EIDER DUARTE CURSINO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto por Banco Votorantim S.A em face da decisão[2] que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais que maneja o agravado – Eider Duarte Cursino – em seu desfavor e da litisconsorte Redecarbr Comércio de Automóveis Ltda., saneando o processo, dentre outras providências, deferira a produção de prova pericial no veículo objeto da lide, rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva içada pelo banco, invertera o ônus probatório em desfavor dos réus e cominara-lhes a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, no mérito, a definitiva desconstituição do decisório, para que seja afirmada a sua ilegitimidade passiva ad causam. Subsidiariamente, requer a alforria da obrigação de custear os honorários periciais. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o decisório arrostado incorrera em manifesta ilegalidade ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, concomitantemente, inverter o ônus da prova, impondo-lhe o custeio da prova pericial mecânica, considerando que a demanda proposta pelo agravado tem por objeto o reconhecimento de vícios ocultos em veículo adquirido diretamente na concessionária ré, tendo, portanto, na qualidade de instituição financeira, atuado unicamente como agente financiador da operação, sem qualquer ingerência na cadeia de fornecimento, fabricação ou revenda do bem apontado como viciado. Explicitara, nessa linha intelectiva, que sua atuação limitara-se à liberação de recursos à revendedora, por autorização expressa do agravado, não havendo, portanto, qualquer vínculo jurídico entre o banco e a obrigação de entrega do bem com qualidade e adequação, descerrando que a relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a revenda é autônoma e dissociada da relação contratual de financiamento, a afastar, por conseguinte, qualquer responsabilidade de sua parte pelos vícios do produto invocados. Ponderara que a decisão agravada afastara a preliminar de ilegitimidade passiva de forma genérica, com fulcro na teoria da asserção e nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, sem atentar, contudo, para as peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de qualquer conduta imputável ao banco que pudesse ensejar sua responsabilização. Sob a ótica do pedido subsidiário que aduzira, defendera que “não pode ser compelido a suportar os ônus de uma prova pericial que não solicitou, que não lhe interessa e que não possui qualquer relação com a conduta que lhe é atribuída”[3] . Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Votorantim S.A em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais que maneja o agravado – Eider Duarte Cursino – em seu desfavor e da litisconsorte Redecarbr Comércio de Automóveis Ltda., saneando o processo, dentre outras providências, deferira a produção de prova pericial no veículo objeto da lide, rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva içada pelo banco, invertera o ônus probatório em desfavor dos réus e cominara-lhes a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, no mérito, a definitiva desconstituição do decisório, para que seja afirmada a sua ilegitimidade passiva ad causam. Subsidiariamente, requer a alforria da obrigação de custear os honorários periciais. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade do banco agravante para figurar na angularidade passiva da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte, que tem por objeto, com lastro no reconhecimento dos vícios ocultos supostamente existente no veículo adquirido pelo agravado, determinar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, além de albergar, em sua favor, indenizações de ordem material e moral. O cerne da controvérsia que encarta a matéria devolvida a reexame via do agravo cinge-se, ainda, à aferição da legitimidade da distribuição da responsabilidade pelo adiantamento das custas atinentes à prova pericial, de natureza mecânica, que restara deferida pela instância primeva, sob o prisma de que houvera a inversão do ônus probatório em desfavor dos réus. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe, por ora, o parcial sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Antes, contudo, necessário o registro de que, de conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (CPC, art. 1.015). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo art. 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, salvo situações passíveis de irradiarem dano irreparável, consoante pontuado pela Corte Superior de Justiça. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada, em regra, via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Sob a perspectiva da literalidade do legalmente preceituado, emerge a viabilidade de apreciação da questão que faz o objeto da decisão recorrida via de agravo de instrumento, pois trata-se de pretensão tendente ao reconhecimento de ilegitimidade passiva e conseguinte exclusão de litisconsorte, hipótese prevista no inciso VII do dispositivo transcrito, conforme destacado. Noutro giro, de se destacar que, conquanto o que restara resolvido acerca do adiantamento dos honorários periciais não conste expressamente no aludido rol, a Corte Superior de Justiça, em sede de precedente qualificado pelo rito dos recursos repetitivos, já se manifestara no sentido de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando verificada que a urgência da decisão torna inútil eventual deliberação apenas com a interposição do recurso de apelação. Nessa esteira, ressoa legítima a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que a hipótese não verse sobre as matérias previstas no rol do art. 1.015 do diploma processual. Pontificada essa ressalva quanto à admissibilidade do recurso, deve ser registrado que o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Conforme pontuado, o agravado ajuizara ação de conhecimento em desfavor da instituição financeira e da concessionária que lhe vendera o veículo, almejando, em suma, a rescisão do contrato de compra e venda e do correlato contrato de financiamento, bem como a obtenção de indenização a título de danos materiais e morais. Como lastro hábil a fundamentar os pedidos, alegara o agravado, autor da ação, em suma, que adquirira o veículo objeto da ação da concessionária, valendo-se, em parte, de financiamento fomentado pela instituição financeira agravante, e que, após a aquisição, o utilitário apresentara diversos vícios ocultos, que inviabilizaram a sua regular fruição, impactando sobremaneira a economia financeira e a rotina de sua família, inclusive porque, defronte às máculas, encontra-se atualmente indisponível para o uso. De seu turno, o banco agravante, ao apresentar defesa, suscitara preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, escudando que não poderia ser responsabilizada pelo ocorrido, ao fundamento de que não possui qualquer responsabilidade no pertinente ao procedimento de compra e venda de veículo realizado com a concessionária ré, uma vez que o negócio jurídico é de responsabilidade dela e, como instituição financeira, atua somente como agente facilitador da aquisição ao fornecer o crédito pretendido, disponibilizando o importe mutuado ao adquirente. O arguido, contudo, consoante ressalvado no decisório arrostado, carece de lastro. Como cediço, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico. É que, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado a qualquer prova do direito postulado em Juízo, constituindo direito autônomo e abstrato, ensejando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, não se subordinam ou confundem com a análise de mérito do direito evocado. Assim, para que se possam identificar as condições da ação, basta aferir se, diante das assertivas deduzidas na petição inicial pela parte demandante, o réu está efetivamente legitimado para se defender em Juízo por guardar vinculação subjetiva com os fatos e com a pretensão. E isso porque o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação. Assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido. Afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados. Posto isto, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral, conforme as palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves a seguir colacionadas: "Por outro lado, caso o juiz precise no caso concreto de uma cognição mais aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições da ação, que passarão a ser entendidas como matérias de mérito. Dessa forma, aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser matéria de mérito, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor (art. 269, I, do CPC), com a geração de uma coisa julgada material. Nesses termos, a teoria da asserção não se difere da teoria abstrata pura. Em síntese conclusiva, o que interessa para fins de existência das condições da ação para a teoria da asserção é a mera alegação do autor, admitindo-se provisoriamente que o autor está dizendo a verdade. Se o autor alega ser possuidor em uma ação possessória, já basta para considerá-lo parte legítima, sendo a análise da veracidade ou não dessa alegação relegada ao juízo do mérito. Existem decisões do Superior Tribunal de Justiça que adotam a teoria da asserção." [4] A situação em tela se conforma justamente com a hipótese delineada. Conforme pontuado, sustentara a instituição financeira que não figura como sujeito da relação jurídica controvertida, porque não perfectibilizara o negócio jurídico vocacionado à aquisição do veículo, mas apenas fomentara o aporte financeiro necessário à concretização do contrato de compra e venda, o que a deixaria desprovida de legitimidade para ocupar a angularidade passiva da lide. Dos elementos coligidos, em conjunto com a exordial, de modo a ser realizada a análise da legitimidade in status assertionis, afere-se que o banco réu confessadamente disponibilizara o mútuo utilizado para a aquisição do veículo, disponibilizando o valor, inclusive, diretamente na esfera patrimonial da concessionária, figurando, portanto, na relação mantida com a parte autora como fornecedora, tornando patente, assim, que a perquirição acerca da possibilidade de haver a extinção do contrato bancário encontra-se afetada ao próprio mérito do recurso. Destarte, sendo imputada à instituição financeira ré a responsabilidade do mútuo fomentado e buscando o autor, em relação a ela, tão somente sua extinção, a elisão dessa imputação, segundo a teoria da asserção, demanda incursão no mérito, não podendo, portanto, ser resolvida sob o prisma da ilegitimidade, porquanto demanda incursão nos elementos de prova acostados de modo a ser aferido, inclusive, se atua a instituição financeira como “banco de varejo” ou “banco de montadora”, tudo com o viso de proceder-se à viabilidade de extinção ou não do contrato de financiamento contratado pelas autoras. Alinhadas essas considerações, afere-se que o decisório acertadamente rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva articulada pela instituição financeira ré, a tornar desguarnecida de verossimilhanças as razões recursais quanto a esse ponto, inviabilizando a agregação do efeito suspensivo reclamado. Por outro lado, registre-se que, nos termos do estampado no art. 95, caput, do CPC, a parte que houver requerido a produção de prova pericial será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, ressalvado que serão rateadas quando determinada de ofício a produção da prova ou ambas as partes houverem postulado a dilação probatória, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Aludido regramento é corroborado pelo disposto no art. 82 do mesmo estatuto processual, que, a seu turno, preceitua que, salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizaram ou requererem no curso do processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, verbis: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” De seu turno, o decisório que ora perfaz o objeto da irresignação deferira a produção de prova pericial na modalidade de perícia mecânica, a fim de analisar, precipuamente, se os defeitos veiculares que foram apontados pelo autor de fato subsistem. Conquanto não tenha aludido decisório, após a inversão do ônus probatório em desfavor dos réus, destacado, de forma expressa, que a responsabilidade pelo adiantamento recairia exclusivamente em seus desfavores, é certo que salientara que, com a manifestação do expert nomeado, somente eles é que devem dizer sobre a proposta de honorários, tornando presumível a constatação de que lhes caberá, com exclusividade, o correlato pagamento. Vejamos o teor do decisum no que pertine à irresginação recursal ora em cotejo: “Para elucidação, defiro a produção de prova unicamente pericial, na modalidade perícia mecânica. Nomeio como perito o engenheiro mecânico ABNER LUIDY DA SILVA DUARTE, e-mail abnerd06@gmail.com, CPF 047.730.111-81, para funcionar como "expert" do juízo, devendo apresentar proposta de honorários em 5 (cinco) dias. O laudo conclusivo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após a realização da perícia. Faculto às partes formularem quesitos e indicarem assistente técnico no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 421 do CPC. No que concerne ao ônus probatório, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do CPC impõe ao requerente provar o alegado. Todavia, tenho por imperioso registrar que se trata de contrato de compra e venda. Ademais os delineamentos vinculados ao instituto encontram-se presentes, atraindo a incidência das impositivas prescrições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90); em especial a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VI, daquele Estatuto. No caso dos autos, a verossimilhança da alegação resulta da substancial prova documental veiculada com a inicial. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro duas - hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica. Assim, inverto o ônus da prova, cabendo aos requeridos elucidarem os pontos controvertidos acima delineados. Ofertada a proposta de honorários, digam as empresas rés. Franqueio ao i. perito integral acesso aos autos. Intimem-se.” [5] – Grifo nosso. Como cediço, as decisões judiciais, assim como os pedidos advindos das partes, devem ser interpretadas de forma sistemática, conjugada e de conformidade com o princípio da boa-fé (CPC, art. 489, §3°). Da leitura atenta do decisório, parece razoável concluir, como já salientado, que a instância de origem, arrimada na necessidade de inversão do ônus probatório – em face do que, registre-se, o agravante não se irresignara –, debitara somente aos réus a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais pertinentes, o que, de fato, ao menos em relação ao ora agravante, não se afigura devido. É que, do que emerge da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as litigantes, se ambas houverem postulado a prova ou vier a ser deferida de ofício, não tendo nenhum correlação, portanto, com a distribuição afeita ao ônus probatório. Embora o ordenamento jurídico admita, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, a inversão do ônus da prova quando presentes os pressupostos legais, essa redistribuição, de natureza processual e voltada à determinação de quem deve demonstrar determinado fato em juízo, não interfere na disciplina legal atinente ao adiantamento e custeio, no curso da lide, das despesas processuais. Com efeito, o ônus da prova e o ônus pertinente às despesas processuais, ainda que correlacionado com produção probatória (prova pericial), não se confundem. O primeiro diz respeito à responsabilidade pela demonstração de fatos controvertidos, ao passo que o segundo se refere ao adiantamento de valores necessários à viabilização da diligência, permanecendo regido pela regra objetiva do art. 95 do CPC, sem qualquer interferência pelo art. 373, §1°, do CPC. Assim, ainda que o juízo de origem tenha atribuído aos réus, com lastro na vulnerabilidade que reconhecera e por força de inversão do ônus da prova, o dever de comprovar os pontos controvertidos que fixara, tal circunstância não implica a viabilidade de cominar-lhes, com exclusividade, o ônus econômico de adiantar a despesa referente à prova em questão. O cotejo apurado do itinerário processual revela que a indicação da necessidade e interesse na produção da prova pericial fora oriunda, exclusivamente, das manifestações processuais do autor da ação, ora agravado, e da concessionária ré, não tendo o banco agravante, em qualquer momento, indicado tal espécie de dilação probatória como hábil ou necessária à corroboração dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que alinhara em oposição ao direito invocado pelo autor. O que se mostra viável, portanto, à luz da realidade fático-processual subjacente, é a imputação dos encargos financeiros oriundos dessa dilação probatória somente àqueles que manifestaram interesse na produção da prova pericial que restara deferida, pois, frise-se, o adiantamento de tal despesa não guarda nenhuma correlação com a distribuição estática ou dinâmica do ônus da prova. Essas inferências, aliás, não restam infirmadas pelo fato incontroverso de estar o autor a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Ressalve, embora a título meramente ilustrativo, que tal circunstância não é causa suficiente para que seja transferido exclusivamente à contraparte o ônus de arcar com a realização da prova pericial. De acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, devendo a prestação da assistência judiciária ser integral, abrangendo todos os ônus decorrentes da relação jurídica processual. Desse modo, se o agravado – parte autora – é beneficiário da justiça gratuita, deve o Estado arcar com as despesas do perito, ou ser a perícia realizada por algum estabelecimento oficial ou por experto que aceite, gratuitamente, esse múnus (CPC, art. 95, §3°). Diante do alinhado sobeja que a decisão arrostada, ao que parece, a par de inverter o ônus probatório, debitara apenas aos réus a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, o que não se afigura escorreito à luz do art. 95 do CPC, à vista de que o banco réu, ora agravante, não manifestara qualquer interesse na aludida dilação probatória, que, frise-se, somente fora demandada pelo próprio autor e pela concessionária ré que alienara o veículo. Essa inexorável conjuntura determina que o rateio seja realizado, na verdade, somente entre o autor e a concessionária ré, com as ressalvas e os efeitos inerentes ao fato de que aquele encontra-se agraciado pela gratuidade de justiça. Afigura-se irrelevante, pois, para fins de adiantamento de tal espécie de despesa processual, o fato de ter havido a inversão do ônus probatório, bem assim de o autor ser beneficiário da justiça gratuita. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante, nesse particular, deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontado com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao colegiado. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, extirpando do decisório arrostado, destarte, qualquer interpretação no sentido de que a instituição financeira agravante deve concorrer para o adiantamento dos honorários periciais, providência que, como visto, somente alcança o autor e a concessionária ré, observadas as implicações inerentes ao fato de que ele é beneficiário da gratuidade de justiça. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, defiro parcialmente o efeito suspensivo postulado, tão somente para, ao menos até que a questão seja resolvida, em definitivo, pelo colegiado, sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que debitara ao agravante a obrigação de concorrer, juntamente com a concessionária ré, para o adiantamento dos honorários periciais, que devem ser custeados exclusivamente pelo autor e pela aludida litisconsorte. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Por derradeiro, promova a Secretaria as anotações cabíveis nos assentamentos processuais de molde a opor a outra litisconsorte passiva na posição de agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 73235173 (fls. 2/7). [2] - Decisão de ID 238024433 (fls. 286/289), nos autos principais. [3] - Agravo de Instrumento – ID 73235173 – pág. 5 (fl. 6). [4] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método, 6a Ed., 2014. [5] - Decisão de ID 238024433 – págs. 3-4 (fls. 288/289), nos autos principais.